Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709214-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. AGRAVADO: PAULA ISABELA BONVINO ROMERO VIEIRA LIMA, AMANDA BONVINO ROMERO VIEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. em face de PAULA ISABELA BONVINO ROMERO VIEIRA LIMA e PAULA ISABELA BONVINO ROMERO VIEIRA LIMA, ante as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de cobrança de seguro de vida n. 0716476-40.2023.8.07.0020, indeferiu oitiva de prova testemunhal e inverteu o ônus da prova em face do Agravante, nos seguintes termos: Decisão de ID 56683156: Indefiro o pedido de oitiva testemunhal de funcionário da empresa Ré voltado à elucidação dos termos contratuais propostos por esta. Indefiro o pedido de oitiva testemunhal de médico que acompanhava a Ré, uma vez que a contribuição desse à lide encontra-se satisfeita pelo detalhado relatório médico de ID 177499895. Defiro o pedido de prova pericial formulado pelo Réu. O custeio da referida prova pericial deverá ser arcado pelo Réu, o qual solicitou a perícia (art. 95 do CPC). Nomeio perito médico o Sr. ALBERTO LÁZARO DE SOUZA JUNIOR, telefones: (61) 9848-6064, e-mail allasouju@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC) Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Decisão de ID 56683158: Acolho parcialmente os embargos de ID 184117984 para, tão somente, promover mais acurado saneamento do feito. Questões de fato a serem esclarecidas mediante prova pericial deferida ao ID 182248653 A diligência voltar-se-á ao esclarecimento do então estado de saúde da de cujus, em particular, se o alegado uso de drogas (cocaína) teria sido determinante para agravar o risco de morte. Questões de direito relevante ao deslinde do mérito A controvérsia jurídica recai sobre a (i)legitimidade da negativa de indenização atrelada a seguro de vida em razão do agravamento de risco causado por uso de substâncias tóxicas pelo segurado. Distribuição do ônus probatório e meios de prova admitidos Presente um dos requisitos alternativos previstos no art. 6o, VIII, do CDC (hipossuficiência), DEFIRO a inversão do ônus probatório em desfavor da Ré. Mantenho inalterados os demais trechos da decisão embargada Prossiga-se conforme decisão de ID 182248653. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) não há hipossuficiência técnica das Agravadas em produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo certo que todos os elementos probatórios necessários ao exame dos pedidos formulados pelas Autoras/Agravadas encontram-se sob a sua posse (notadamente a certidão de óbito e o laudo de necropsia – os quais foram devidamente acostados aos autos); (ii) a negativa de cobertura da indenização securitária está amplamente respaldada pelo agravamento de risco produzido pela própria Segurada, a partir do uso de drogas ilícitas e do consumo de medicamentos controlados em alta quantidade, mesmo após ter sido orientada pelo seu médico a parar o consumo de drogas ilícitas, diante do seu delicado estado de saúde; (iii) é imprescindível o depoimento do médico Dr. Luciano Ferreira Coelho, tendo em vista que o profissional acompanhou a Segurada desde 23/05/2022 e relatou que a paciente foi orientada a interromper o uso de cocaína e o depoimento do colaborador da área de benefícios da PRUDENTIAL, Sr. Diogo Vale Ramalho, que poderá esclarecer sobre as hipóteses consideradas como agravamento de risco previstas nas Condições Gerais do Seguro como excludentes de cobertura, bem como elucidar como a questão afeta a massa segurada; (iv) o Juízo a quo não fundamentou as razões para o indeferimento da referida prova, tal como dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC; (v) o indeferimento da produção da prova testemunhal pleiteada por ela viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; (vi) a oitiva do colaborador da área de benefícios da PRUDENTIAL é necessária para demonstrar, de forma didática e cabal, como é feita a regulação dos sinistros e por quais motivos o agravamento intencional do risco, no caso concreto, foi o ponto crucial para a negativa de pagamento da indenização securitária; (vii) em relação à existência do direito invocado pela Agravante, se consubstancia na necessidade do indeferimento da inversão do ônus da prova e da imprescindibilidade do deferimento da produção da prova testemunhal requerida, sob pena de violação aos requisitos constantes no art. 6o, inc. VIII, do CDC, assim como aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (viii) restou demonstrada a ausência de verossimilhança das alegações autorais e a ausência de hipossuficiência das Agravadas, o que enseja a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência dos requisitos legais; (ix) é imprescindível o deferimento da prova testemunhal requerida, considerando que, nos termos do art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz; (x) quanto ao perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, este também ficou plenamente evidenciado visto que se houver prolação de sentença de mérito nos autos originários e, concomitante ou posteriormente, e esta Turma entender por dar provimento ao presente agravo de instrumento, a sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo deverá ser anulada, tendo em vista a ausência de requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor das Agravadas e a necessidade de produção da prova testemunhal requerida pela Agravante. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para, reformando a decisão agravada, (i) indeferir a inversão do ônus da prova em favor das Agravadas, assim como seja distribuído o ônus da prova nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC; e (ii) deferir a produção da prova testemunhal requerida pela Agravante, nos termos da sua petição do ID 181604683 dos autos originários). DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 56684362). É o relatório. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. No presente caso, não se verifica de plano a desnecessidade da inversão do ônus da prova, pois, ao contrário do que afirmado pela Agravante, que todos os elementos probatórios necessários ao exame dos pedidos formulados pelas Autoras/Agravadas encontram-se sob na posse das Agravadas (notadamente a certidão de óbito e o laudo de necropsia), tais documentos, por si só, não revelam a legitimidade da negativa securitária. Verifica-se da leitura do Laudo de ID 169763882 que a causa da morte foi indeterminada e não traumática, tendo o Perito afirmado que: “Ainda que o Exame Toxicológico tenha demonstrado a presença de Cocaína no Sangue, a dosagem sanguínea dessa droga ilícita (Exame Quantitativo) não se encontra apenso ao presente laudo no sistema Pcnet e portanto não há como afirmar ou negar que o uso do da Cocaína tenha sido a causa da Morte”. No caso, a alegação de ausência do dever de indenizar por agravamento do risco é baseada em conclusões unilaterais, sem a devida demonstração de que a dependência química da falecida foi a causa determinante de sua morte. Ademais, “a exoneração do dever de indenizar as apólices de seguro necessitam da comprovação da má-fé do segurado para ensejar a perda do seu direito securitário”. (Acórdão 1069295, 07021418320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto ao indeferimento da produção de prova cumpre destacar que o juízo é o destinatário da prova (artigos 371 e 371 do CPC), de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Com efeito, cabe ao julgador, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF), o que ocorreu no presente caso. Em que pese a Agravante afirmar que o indeferimento da prova testemunhal foi imotivado, da leitura da decisão agravada verifica-se que este dispensou a oitiva do funcionário da empresa Ré voltado à elucidação dos termos contratuais propostos por esta. Observa-se que os contratos se encontram nos autos nos IDs 169763876, 169763878 e 169763880. Além disso, o Juízo agravado fundamentou a negativa ao pedido de oitiva do médico que acompanhava a Ré, uma vez que a contribuição desse à lide encontra-se satisfeita pelo detalhado relatório médico de ID 177499895. Diante isso, não há falar em ausência de motivação da decisão. Desse modo, verifica-se que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024 14:17:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador